Tribunal: TJBA
Processo: 8000617-78.2023.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000617-78.2023.8.05.0072

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: WELLINGTON SOUZA DA SILVA

Advogado(s)
:
VITOR BAPTISTA ROCHA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PENALIDADE DISCIPLINAR. POLICIAL MILITAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PUNIÇÃO DE DETENÇÃO REGISTRADO NO ASSENTO FUNCIONAL. ATO DE CARÁTER DISCIPLINAR. APELO DO ESTADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. PROCESSO QUE TRAMITOU EM VARA DE FAZENDA PÚBLICA. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DA VARA DE AUDITORIA MILITAR. INTELIGÊNCIA DO ART.125, §4º DA CF e art. 62 do CPC. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

1.Trata-se de matéria afeta à competência absoluta da Justiça Militar, isto porque a presente lide está questionando a existência da penalidade inscrita no registro funcional de policial militar sem que tenha lhe dado ciência ou comprovado a do processo administrativo.

2. Sabe-se que a competência é uma técnica utilizada pelo legislador para repartir a jurisdição, conforme critérios de conveniência política e pragmática.

3. A competência em razão da matéria é inderrogável por convenção das partes, portanto, absoluta esta modalidade de repartição do poder judicante, conforme previsto no art. 62 do CPC.

4.Assim, diante da determinação constitucional para apreciação de ações judiciais contra atos disciplinares militares, disposta em seu art. 125 §4º, impõe se a nulidade da sentença em razão de ter sido proferida a sentença por juízo incompetente.

5. Apelo conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação Cível n. 8000617-78.2023.8.05.007
, em que é apelante o
ESTADO DA BAHIA
e apelado
WELLINGTON SOUZA DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
dar provimento ao recurso de apelação para reconhecer a incompetência absoluta e anular a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comercial da Comarca de Cruz das Almas (BA), e, assim, determinar a remessa dos autos à Vara de Auditoria Militar.
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

Presidente

Marielza Maués Pinheiro Lima